Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO DF ORIUNDA DE MS IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. CONFLITO DE COISAS JULGADAS. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista, de ofício, pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC: "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios".

2. A correção monetária encerra questão de ordem pública, de modo que, até a extinção da execução, comporta discussão.

3. No conflito de coisas julgadas, prevalece a última em detrimento da primeira que se formou (precedentes).

4. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária, que é componente estrutural do preço do dinheiro e que tem por finalidade evitar a perda do poder aquisitivo da moeda circulante, acarreta enriquecimento sem causa do devedor e, em consequência, manifesta perda patrimonial para os credores (art. 317 do CC).

5. Recurso conhecido e não provido.